Tribunal: STF
Processo: RE 153968
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-06
Data de publicação: 1993-10-06

Ementa:
ESTADO DA BAHIA. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CRIME COMUM,
ATRIBUIDO AO GOVERNADOR. ART. N. 107 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, QUE
CONDICIONA O RESPECTIVO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO A ADMISSAO DA
ACUSAÇÃO POR 2/3 DOS MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO QUE TERIA OFENDIDO OS ARTS. 25; 51, I; 86 E 105, I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
       Alegação descabida.
       A norma do art. 105, I, a, primeira parte, da Constituição
Federal, que preve a competência do Superior Tribunal de Justiça
para processar e julgar os crimes em referencia, não pode ser
interpretada senao em consonancia com o princípio da autonomia dos
Estados-membros, e, portanto, sem contrariedade ao disposto no art.
25, da mesma Carta, segundo o qual serão eles organizados e regidos
pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios
estabelecidos no Texto Fundamental federal, entre os quais figura,
desenganadamente, o de que o julgamento do Chefe do Poder Executivo
há de ser precedido de manifestação politica do Poder Legislativo
(art. 51, I), que diga da conveniencia, ou não, de que se proceda
contra quem exerce a suprema magistratura do Estado, com risco de
perda da liberdade e, pois, de destituição indireta de suas funções.
       Recurso não conhecido.